Tribunal: TJSP
Processo: 2067282-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de medida liminar que objetiva a prorrogação dos impostos estaduais e suas respectivas obrigações acessórias, bem como a suspensão dos parcelamentos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo Governo Estadual de São Paulo - Direito Processual Civil – Pressupostos processuais

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de medida liminar que objetiva a prorrogação dos impostos estaduais e suas respectivas obrigações acessórias, bem como a suspensão dos parcelamentos, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo Governo Estadual de São Paulo - Direito Processual Civil – Pressupostos processuais recursais - Recurso prejudicado diante do julgamento do mandado de segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067282-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALIANCA
METALURGICA S/A, é agravado COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CAT).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067282-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 40016
Agravo de Instrumento no: 2067282-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Aliança Metalúrgica SA
Agravado(s): Coordenador de Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de
medida liminar que objetiva a prorrogação dos
impostos estaduais e suas respectivas obrigações
acessórias, bem como a suspensão dos parcelamentos,
enquanto perdurar o estado de calamidade pública
decretado pelo Governo Estadual de São Paulo -
Direito Processual Civil
Pressupostos processuais
recursais - Recurso prejudicado diante do julgamento
do mandado de segurança.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 34/35, prolatada pela MM. Juíza Luiza
Barros Rozas) que, nos autos de mandado de segurança,
indeferiu o pedido de medida liminar que objetiva a prorrogação dos impostos estaduais e suas respectivas obrigações acessórias, bem como a suspensão dos
parcelamentos, enquanto perdurar o estado de calamidade
pública decretado pelo Governo Estadual de São Paulo.
O recurso foi conhecido sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal requerida (fls. 169/177).
Foi apresentada contraminuta (fls. 73/116 e
179).
O
Estado
de
São
Paulo
manifestou-se
novamente às fls. 187.
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067282-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 194/198).
É o relatório do essencial.
Diante de que consta às fls. 188/191, isto é, o
julgamento do mandado de segurança “a quo”, deve-se
considerar prejudicado o presente recurso, tendo em vista a
ausente de pressuposto processual recursal.
Em face do exposto, dá-se por prejudicado este
agravo de instrumento.
MARREY UINT
Relator